Tribunal: TJDFT
Processo: 0042850-12.2014.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. OBJETO. ATIVOS DEPOSITADOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS ORIGINÁRIOS DO “PLANO VERÃO”. DIFERENÇAS. RECONHECIMENTO. PAGAMENTO. PEDIDO. ACOLHIMENTO. SENTENÇA COLETIVA. COISA JULGADA. EFICÁCIA ERGA OMNES. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO. RESOLUÇÃO. CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO. CONFECÇÃO. MANIFESTAÇÃO DAS PARTES. PRAZO. ASSINALAÇÃO. EXECUTADO. INÉRCIA. PRECLUSÃO. EXTINÇÃO. APELAÇÃO. RENOVAÇÃO DO ADUZIDO EM IMPUGNAÇÃO E DESQUALIFICAÇÃO DA DERRADEIRA CONTA DE LIQUIDAÇÃO. PRECLUSÃO APERFEIÇOADA. QUESTÃO JÁ RESOLVIDA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO. EFICÁCIA PRECLUSIVA. QUESTÃO PRÓPRIA DO INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO. AVIAMENTO E RESOLUÇÃO. REPRISAMENTO EM SEDE DE APELAÇÃO FORMULADA EM FACE DE SENTENÇA QUE, HOMOLOGADOS OS CÁLCULOS APRESENTADOS, EXTINGUE O EXECUTIVO COM BASE NO PAGAMENTO. INVIABILIDADE. RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ARTS. 85, §§1o, 2o E 11).
1. Aprendido que a questão reprisada, pertinente à fórmula de incremento do débito exequendo, fora resolvida no curso processual, a resolução empreendida, acastelada pela preclusão, torna-se impassível de ser revisada ou reprisada, notadamente quando decidida de forma favorável ao apelante, tornando-o, ademais, carecedor de interesse recursal, sendo inviável o conhecimento do recurso que interpusera quanto ao ponto, ficando patente que, quanto à matéria, o inconformismo não supre pressuposto objetivo de admissibilidade.
2. O instituto da preclusão derivara da necessidade de se assegurar efetividade ao processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível, daí porque o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal, derivando que, resolvida através de decisão intangível, a matéria resolvida não poderá ser repristinada (NCPC, arts. 505 e 507).
3. As defesas ostentadas pelo executado em face da execução de título judicial que lhe é endereçada devem ser formatadas via do instrumento indicado pelo legislador, que é a impugnação, que, interposta e devidamente resolvida, torna inviável que as mesmas matérias nela formuladas e resolvidas sejam reprisadas ao ser colocado termo ao procedimento executivo com lastro na quitação, encerrando a postura do executado que assim procede em desconsideração para com o devido processo legal e para com as decisões judiciais, tangenciando a boa-fé.
4. Conquanto o preceptivo inserto no § 11 do artigo 85 do novo estatuto processual somente se reporte à majoração dos honorários originalmente fixados na hipótese de desprovimento do recurso, a interpretação sistemática da regulação em conformidade com os princípios da igualdade e isonomia processuais enseja a constatação de que, desprovido ou não conhecido o apelo, ainda que a parte recorrente não houvesse sido sujeitada a cominação sucumbencial originalmente, deve necessariamente ser sujeitada a honorários de sucumbência recursal, porquanto a gênese e destinação da cominação é a remuneração dos serviços realizados pelos patronos após a prolação da sentença.
5. Apelação não conhecida. Honorários recursais fixados. Unânime.